Tribunal: STF
Processo: HC 250909
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-31
Data de publicação: 2024-12-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Ementa: Processual Penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas, associação para o tráfico e adulteração de sinal identificador de veículo. Paciente mãe de criança com 4 anos de idade. Urgência da decisão e Plausibilidade jurídica do pedido. Liminar deferida.
I.	Caso em exame
1.	Habeas corpus contra decisão que negou prisão domiciliar a paciente (mãe de filha com 4 anos), acusada de tráfico de drogas, associação para o tráfico e adulteração de sinal identificador de veículo.
II.	Questões em discussão 
2.	Discute-se a possibilidade de concessão da prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP. 
III.	Razões de decidir
3.	Estão presentes as condições descritas no art. 318-A do CPP para a concessão da prisão domiciliar à paciente.
4.	No caso, o crime imputado à paciente não envolveu violência ou grave ameaça à pessoa, tampouco há notícia de que tenha sido praticado na presença ou em desfavor de seu filho. 
5.	Hipótese de paciente mãe de uma criança com 4 anos de idade, acusada de tráfico de drogas, associação para o tráfico e adulteração de sinal identificador de veículo. 
6.	Situação concreta em que estão presentes os pressupostos necessários à concessão da liminar, ante a urgência do provimento cautelar e a plausibilidade jurídica do pedido. 
IV.	Dispositivo
5.	Liminar deferida para, excepcionalmente, conceder à acionante a prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP, mediante condições a serem estabelecidas pelo juízo de origem. __________ 
Atos normativos citados: Código de Processo Penal, art. 318-A. Código de Processo Civil, art. 300. 
Jurisprudência relevante citada: HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 967.201/PE). 

    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante, em 29.11.2024, com posterior conversão da custódia em preventiva, pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico e adulteração de sinal identificador de veículo.

    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, em 05.12.2024, denegou a ordem pleiteada em habeas corpus impetrado contra essa decisão, pelos fundamentos a seguir expostos:

“Desprovida de previsão legal específica, mas admitida pela doutrina e jurisprudência pátrias, a concessão de liminar em sede de habeas corpus reclama, por certo, a demonstração inequívoca dos requisitos cumulativos das medidas cautelares, quais sejam, o periculum in mora e o fumus boni iuris. 
Da análise dos autos, verifico que os argumentos aventados pelo Impetrante não se afiguram suficientemente sólidos para justificar, num ato de cognição sumária, o deferimento da medida excepcional pleiteada, visto que não evidenciam, de plano, o constrangimento ilegal suportado pela Paciente, principalmente diante da decisão do Juízo Primevo que analisou, recentemente, a matéria. 
No tocante ao pedido de imediata substituição da prisão preventiva da Paciente, por prisão domiciliar, em sede de liminar, com arrimo no HC coletivo nº 143641, pontuo que é sólido o terreno doutrinário e jurisprudencial no sentido de que a presença de um dos pressupostos indicados no art. 318 ou 318-A do CPP, isoladamente considerado, não assegura à Acusada, automaticamente, o direito à substituição da prisão preventiva pela domiciliar, reclamando a aplicação do princípio da adequação, mormente em sede de caráter excepcional de medida limar em Habeas Corpus. 
Nesse sentido, mostra-se prudente aguardar o regular procedimento do writ, principalmente porque considero que a análise dos argumentos defensivos do pedido de liminar, incidirá, necessariamente, em matéria de mérito do mandamus, o que sobrepõe a apreciação do objeto de pedir ao colegiado, após a manifestação do Ministério Público. 
Diante de todos esses elementos, mostra-se prudente aguardar o regular procedimento do writ, com a manifestação do Ministério Público. 
Com esses fundamentos, indefiro o pedido de liminar.”

    4. Em seguida, foi impetrado habeas corpus perante o STJ. O Relator do HC 967.201/PE, Ministro Herman Benjamim, denegou a ordem, em decisão datada de 09.12.2024. Pontuou que "In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas."

    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a ausência dos requisitos legais para a decretação da prisão preventiva e o direito da paciente à prisão domiciliar. Destaca que a paciente é mãe de criança de quatro anos de idade, a qual é totalmente dependente da genitora.  

    6. A defesa requer, assim, a concessão da ordem para que seja deferida a prisão domiciliar.

    7. Decido.

    8. Feito esse breve relato da causa, passo ao exame do provimento cautelar requerido ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 13, VIII, do RI/STF.

    9. O poder geral de cautela é exercido num juízo preliminar em que devem ser examinadas, simultaneamente, a urgência da atuação jurisdicional e a plausibilidade jurídica do pedido. A tutela de urgência, portanto, deve ser concedida sempre que demonstrada a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

    10. No caso, estão demonstradas a plausibilidade do direito (fumus boni iuris) e a urgência da decisão (periculum in mora).

    11. O art. 318-A do CPP estabelece as seguintes condições para a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar:

“Art. 318-A.  A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: 
I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;  
II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.”
(Grifos acrescidos)

12.	No caso, o crime imputado à paciente não envolveu violência ou grave ameaça à pessoa, tampouco há notícia de que tenha sido praticado na presença ou em desfavor do seu filho. De modo que não considero devidamente fundamentada a decisão de primeiro grau que recusou a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar.

13.	A hipótese é de paciente mãe de uma criança com 4 anos de idade, acusada de  tráfico de drogas, associação para o tráfico e adulteração de sinal identificador de veículo. Em que pese a quantidade de droga apreendida (5g de crack, 177g de cocaína e 9g de maconha), tenho que incide a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal na matéria, desde o julgamento do HC Coletivo 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, apreciado pela Segunda Turma. Vejam-se, nessa linha, o HC 190.922-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowksi; e o HC 169.406-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, cuja ementa reproduzo:
 
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE MÃE DE FILHO MENOR DE 12 ANOS. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. PRISÃO DOMICILIAR. SUBSTITUIÇÃO. ACUSADA REINCIDENTE. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE. IMPRESCINDIBILIDADE DA MÃE. PRESUNÇÃO NÃO DESCONSTITUÍDA.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento, em 20.02.2018, do Habeas Corpus nº 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, concedeu ordem coletiva para determinar a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar “de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes (...), enquanto durar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante  violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”.
2. A Lei 13.469, de 19.12.2018,  incluiu o artigo 318-A no Código de Processo Penal,  para efeito de impor a substituição da prisão preventiva pelo regime de confinamento domiciliar “à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência”, desde que não seja caso (i) de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa ou (ii) de infração praticada contra o filho ou dependente.
3. O regime instituído no art. 318-A do CPP nada mais reflete senão a projeção, no plano legal, do princípio constitucional que estabelece a garantia de tutela especial e prioritária à criança, assegurando-lhe,  com absoluta primazia, o direito à convivência familiar (CF, art. 227), bem como exprime manifestação de fidelidade do Estado brasileiro a compromissos por ele assumidos na arena internacional.
4. A circunstância de a Agravada ostentar a condição de reincidente, por si só, não constitui óbice ao deferimento da prisão domiciliar. Precedentes.
5. Presume-se a imprescindibilidade da mãe para com os cuidados de filho na idade e condições apontadas no presente caso, notadamente quando em cena criança com apenas 03 anos de idade.  Desconstituir essa presunção, para efeitos processuais penais, passa pelas balizas do artigo 318-A do CPP, que, no caso, não se concretizam. Precedentes.
6. Agravo regimental conhecido e não provido.
(grifos acrescidos).

14.	Não bastasse isso, verifico que o juízo de primeiro grau deferiu à corré Fernanda Silva Barbosa o benefício ora pretendido. Transcrevo, a seguir, trechos da decisão:

Com efeito, como comprova os documentos insertos nos autos, a suplicante é mãe de pessoa menor de 12 (doze) anos de idade, preenchendo, pois, o requisito exigido pelo inc. V, do art. 318, do Código de Processo Penal para a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, não havendo, neste momento, elementos outros que reclamem a manutenção da custódia em unidade prisional.
Assim, nos termos do art. 318, inc. V, do Código de Processo Penal, SUBSTITUO a prisão preventiva da acusada FERNANDA SILVA BARBOSA pela prisão domiciliar, não podendo se ausentar do interior de sua residência, impondo-lhe, ainda, o monitoramento eletrônico como forma de acompanhar o cumprimento da medida.
15.	Diante do exposto, e sem prejuízo de reanálise da matéria pelo eminente relator, defiro a medida cautelar para, excepcionalmente, conceder prisão domiciliar à paciente (art. 318-A do CPP), até o julgamento de mérito deste habeas corpus, mediante condições a serem estabelecidas pelo juízo de origem. 
Publique-se.
Comunique-se, com urgência.

Brasília, 31 de dezembro de 2024.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente
Documento assinado digitalmente